Tribunal: STF
Processo: RE 1308625
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que julgou parcialmente procedente representação de inconstitucionalidade em face da Lei estadual nº 7.898/2018. Confira-se a ementa do julgado: 
    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE FIXA PISO SALARIAL A SER APLICADO NO ÂMBITO ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO DA MUDANÇA DA FAIXA REMUNERATÓRIA DOS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E DA EXPRESSÃO ‘QUE O FIXE A MAIOR’ CONTIDA NA LEI. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEITA PELA UNIÃO ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 103. COMPETÊNCIA DELEGADA AOS ESTADOS. PREVALÊNCIA DO PISO FIXADO NA LEI ESTADUAL SEMPRE QUE NÃO HOUVER OUTRO FIXADO EM LEI FEDERAL, CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO. LEI IMPUGNADA QUE EM SEU ARTIGO PRIMEIRO TRAZ A EXPRESSÃO ‘QUE O FIXE A MAIOR’. INDICAÇÃO DE QUE OS VALORES ESTABELECIDOS NA LEI ESTADUAL SERÃO APLICADOS, SEMPRE QUE MAIORES AOS QUE FOREM ESTABELECIDOS EM LEI FEDERAL, ACORDO COLETIVO OU CONVENÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE IMPÕE. MATÉRIA QUE JÁ FOI ENFRENTADA EM OUTRAS REPRESENTAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADAS EM ANOS ANTERIORES. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. IMPUGNAÇÃO DA PARTE DA LEI QUE ALTERA A FAIXA REMUNERATÓRIA DOS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA. OPÇÃO DO LEGISLADOR ESTADUAL QUE NÃO SE REVELA INCONSTITUCIONAL. PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que: (i) a “mudança de faixa de remuneração dos técnicos em radiologia deveria ter sido discutida no CETERJ, com a participação de todos os diretamente atingidos pela norma, respeitando-se assim o contraditório, ampla defesa e não surpresa, mas ao contrário disto, foi introduzida por emenda modificativa no dia da votação na ALERJ, em regime de urgência em discussão única”; e (ii) “o absurdo ‘reajuste salarial’ de 58,36% (cinquenta e oito inteiros e trinta e seis centésimos por cento) concedido somente aos Técnicos em Radiologia, mostra-se absolutamente desproporcional à extensão e complexidade de sua atividade, configurando clara afronta ao parágrafo único do artigo 22 c/c art. 7º, V, da Constituição Federal e § 3º do art. 9º da Constituição Estadual”.
    O recurso não merece ser provido. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “[a] competência legislativa do Estado do Rio de Janeiro para fixar piso salarial decorre da Lei Complementar federal nº 103, de 2000, mediante a qual a União, valendo-se do disposto no art. 22, inciso I e parágrafo único, da CF, delegou aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir piso salarial para os empregados que não tenham esse mínimo definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Trata-se de lei estadual que consubstancia um exemplo típico de exercício, pelo legislador federado, da figura da competência privativa delegada” (ADI 4.375, Rel. Min. Dias Toffoli).
    O acórdão recorrido, ao consignar que não há inconstitucionalidade na mudança de faixa remuneratória dos técnicos em radiologia, tendo em vista que “[a] delegação outorgada por lei complementar aos Estados não restringe a opção legislativa feita na lei”, não divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de março de 2021.
     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
 Relator